Tribunal: TJSP
Processo: 1005053-49.2020.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição quanto a alegação de efetivo cumprimento do requisito legal previsto no artigo 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69 – Inocorrência – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição quanto a alegação de efetivo cumprimento do requisito legal previsto no artigo 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69 – Inocorrência – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005053-49.2020.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é embargado
JONAS MARTINS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1005053-49.2020.8.26.0161/50000 -Voto no 3468
2
Embargos de Declaração Cível no 1005053-49.2020.8.26.0161/50000
Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Embargado: Jonas Martins de Oliveira
Comarca de Origem: Diadema
Juiz da Vara de origem:Andre Pasquale Rocco Scavone
Voto no 3468
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e
contradição quanto a alegação de efetivo cumprimento do requisito legal
previsto no artigo 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69 – Inocorrência –
Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de
atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões
suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão
embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A contra o v. Acórdão de fls. 84/88 dos autos principais,
por meio do qual foi negado provimento ao recurso da embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, incorrer em omissão o v. julgado, pois
comprovou o cumprimento do requisito legal necessário a propositura da ação de busca e
apreensão, tendo em vista que, após proceder a diversas notiticações extrajudiciais que
restaram negativas, realizou o protesto do título através do Tabelião de Protesto, razão pela
qual formulou em sede recursal pedido de juntada do respectivo instrumento. Alega haver
entendimento jurisprudencial no sentido de admitir a constituição em mora do devedor
pelo simples fato de se constatar o vencimento do prazo para pagamento e mediante a
comunicação ao devedor no endereço constante do contrato. Houve prequestionamento da
matéria objetivando a admissibilidade de recurso em instância superior.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
A questão suscitada pela embargante não corresponde efetivamente a erro
material, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se na verdade de inconformismo com
o resultado do julgamento, cuja apreciação não é autorizada por meio desta espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1005053-49.2020.8.26.0161/50000 -Voto no 3468
3
recursal. Como reconhecido reiteradamente na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e
omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão
tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp
1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe
12/11/2019).
Com efeito, ressaltou o v. julgado ser evidente o não cumprimento pela
instituição financeira, ora embargante, do requisito formal de admissibilidade da petição
inicial da ação de busca e apreensão ante a ausência de notificação válida do devedor,
sobretudo, porque, mesmo com a concessão de prazo pelo juízo de primeiro grau, não
houve o respectivo cumprimento pela demandante.
Conforme consignou o r. decisum colegiado:
"Depreende-se dos autos que, visando a cumprir o requisito formal necessário à
propositura e processamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o
Decreto Lei no 911/69, a autora acostou aos autos o aviso de recebimento do
correios (fl. 29), no qual constou a informação "ausente", por três vezes, quanto ao
destinatário. Assim, constatada a irregularidade, o ilustre magistrado de primeiro
grau concedeu o prazo de trinta dias à autora para o fim de providenciar a
regularização da notificação, com a constituição em mora do devedor (fl. 45).
Todavia, a autora não cumpriu adequadamente a r. determinação, pois se limitou a
apresentar manifestação, argumentando haver divergência jurisprudencial sobre a
questão, sem, contudo, comprovar o efetivo recebimento no endereço de destino
(fls. 48/50). Nesse passo, evidente o não cumprimento pela autora do requisito
formal necessário ao processamento da ação de busca e apreensão, com a
comprovação da efetiva entrega da correspondência no endereço do devedor, de
modo atender o requisito legal previsto no §2o, do artigo 2o, Decreto Lei no 911/6,
sendo irrelevante o fato de ter sido encaminhada tal correspondência pelo Ofício
de Registro de Títulos e Documentos"
Além disso, constata-se que o instrumento de protesto acostado com a
oposição dos presentes embargos (fls. 07) - ainda que se argumente haver requerimento nas
razões do recurso de apelação interposto pela ora embargante – refere-se à ato de
cientificação editalícia não precedido de intimação pessoal, conforme preceituam os artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1005053-49.2020.8.26.0161/50000 -Voto no 3468
4
14 e 15 da Lei no 9.492/97, ao disciplinarem o protesto de títulos e outros documentos de
dívida.
Nesse sentido já decidiu esta C. 29a Câmara de Direito Privado:
"Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Sentença de extinção do
processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por falta de regular constituição em
mora. Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato.
Entrega não efetivada, constando como motivo "endereço insuficiente". Ato, em
tais condições, não consumado. Realização adicional, pelo banco, de protesto
cambial do título vinculado ao financiamento. Modalidade que segue sendo
admissível, mesmo após a vigência da Lei no 13.043/2014. Protesto todavia
realizado em termos inválidos, ante a intimação desde logo por edital da devedora
quanto ao apontamento, sem tentativa de intimação pessoal. Devedora
devidamente identificada e com endereço conhecido. Ausência de qualquer
referência, no instrumento de protesto, à recusa ao recebimento de
correspondência porventura enviada, ou qualquer outra causa legitimadora da
intimação por edital. Arts. 14 e 15 da Lei no 9.492/97. Itens 44, 51, 52 e 53 do
Capítulo XV das Normas Extrajudiciais da Corregedoria Geral da Justiça do
Estado de São Paulo. Condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação de
busca e apreensão, dessa forma, não preenchida. Decreto terminativo confirmado.
Apelação
do
banco-autor
desprovida. (TJSP;
Apelação
Cível
1007535-18.2017.8.26.0664; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)."
Assim, a embargante busca a rediscussão da matéria, com efeito
manifestamente modificativo, o que se mostra inadmissível, pois a providencia infringente
não está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Oportuno citar a doutrina de MARINONI:
“Os embargos declaratórios não tem por finalidade revisar ou anular as
decisões judiciais" (in Código de Processo Civil, Comentado artigo por
artigo, Ed. Revista dos Tribunais, p. 548).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1005053-49.2020.8.26.0161/50000 -Voto no 3468
5
Como observado pelo Ministro Raul Araújo:
"(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada
ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma
vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o
julgamento” (Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp no 433.096/RJ,
7.12.2016).”
Conforme asseverou o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:
"(...) se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é outra questão,
que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-
conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação” (STJ, 4a
Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Quanto ao prequestionamento, está igualmente pacificado o seguinte
entendimento no Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no
aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob
pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para
o conhecimento do recurso.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/02/2020, DJe 10/02/2020).
Destarte, a matéria sub examine foi devidamente apreciada no v. acórdão,
ora embargado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada através dos
presentes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1005053-49.2020.8.26.0161/50000 -Voto no 3468
6
Diante do exposto, pelo meu voto rejeitam-se os embargos de declaração.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator